Tribunal: TJSP
Processo: 1011565-65.2014.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333129
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011565-65.2014.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
LUZINETE MARIA DONATO DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Retrataram o acórdão
anterior. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente
sem
voto),
RICARDO
FEITOSA
E
OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011565-65.2014.8.26.0482 -Voto no 16.780
2
Apelação no 1011565-65.2014.8.26.0482 (Digital)
Apelante: Luzinete Maria Donato de Andrade
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Juíza sentenciante: Dra. Cibele Carrasco Rainho Novo
2o Juiz: Des. Ricardo Feitosa
Voto no 16.780
Ementa:
Processo civil. Juízo de adequação. Tema no 810 do
C. STF e Tema no 905 do C. STJ. Retratação devida.
Vistos.
Trata-se de juízo de adequação do V. Acórdão de fl. 118/126
ao tanto quanto foi decidido no Tema no 810 do C. STF e no Tema no 905 do C.
STJ.
É o relatório.
O V. Acórdão ora em exame, com relação aos temas
indicados, assim decidiu a respeito dos juros e da correção monetária:
Os índices de juros e de correção monetária obedecerão ao
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, observando-se, com
relação às inovações introduzidas pelo art. 5o da Lei no
11.960/09, o decidido pelo C. STF nas ADI's no 4.357/DF e
no 4.425/DF, inclusive no que diz respeito à modulação dos
efeitos da declaração de inconstitucionalidade, o que se
impõe precedentemente à expedição do precatório por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011565-65.2014.8.26.0482 -Voto no 16.780
3
identidade de razões.
Logo, o julgado merece adequação a fim de que a correção
monetária e os juros de mora sejam computados conforme os entendimentos
constantes no Tema no 810 do C. STF e no Tema no 905 do C. STJ.
Pelo exposto, o voto é pela RETRATAÇÃO do V. Acórdão em
exame.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator